Tribunal: TJES
Processo: 0007474-53.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007474-53.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE MACHADO TOLENTINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O réu praticou o delito de tráfico de drogas, sendo encontrados diversos entorpecentes em sua posse. 2. A defesa busca a absolvição do réu ilicitude das provas produzidas na busca pessoal. 3. Incabível a absolvição do apelante, eis que os autos revelam de modo inequívoco a autoria e materialidade dos fatos. 4. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. 5. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007474-53.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE MACHADO TOLENTINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

Provam os presentes autos que, os DENUNCIADOS se associaram para atuar no tráfico de drogas ilícitas e, no dia 24 de abril de 2020, por volta das 08:43 horas, trafegavam juntos na motocicleta POP 100, cor preta, ostentando a placa falsa MQR 9950, pela Rua Lizandro Nicolete, bairro Cruzamento, neste município de Vitória/ES, e transportavam com a finalidade da mercancia 39 (trinta e nove) "pedras" da droga ilícita conhecida por "CRACK" dentro de uma bolsa tiracolo de cor preta junto com o montante de R$ 1.923,95 (um mil, novecentos e vinte e três reais e noventa e cinco centavos) em notas fracionadas e moedas, quando foram abordados e flagrados em seu ato por Policiais Militares.

Segundo consta dos autos, era o DENUNCIADO FABIANO era quem conduzia a motocicleta no momento da abordagem e o DENUNCIADO FELIPE quem estava na garupa e de posse da bolsa tiracolo preta na qual transportavam e guardavam as drogas ilícitas e o valor acima relacionados.

É relatado nos autos que, os DENUNCIADOS momentos antes de serem abordados, haviam descido juntos a Escadaria José Caetano, situada na mesma rua em que foram abordados, local conhecido como de intenso tráfico de drogas e onde vem ocorrendo diversos homicídios e tentativa de homicídios relacionadas com a disputa pelo controle do tráfico de drogas da região, já de posse da bolsa preta na qual as drogas ilícitas e o valor apreendidos foram encontradas.

Se não fosse o bastante, os Policiais Militares ao consultarem a placa da motocicleta POP 100 apreendida na posse e sendo conduzida por FELIPE, constataram que esta placa na verdade pertence a uma motocicleta CG Titan 150, O DENUNCIADO FELIPE em seu interrogatório nega estar envolvido no tráfico de drogas e que estava de posse das drogas ilícitas acima relacionadas e declara que estava apenas com o montante em dinheiro e uma pedra de "CRACK": Já o DENUNCIADO nega estar envolvido no tráfico de drogas e alega que comprou a motocicleta que pilotava pelo montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) de um elemento que lhe prometeu entregar o documento do veículo posteriormente e que não sabia de sua procedência ilícita e que sua placa estava adulterada.

Ainda consta dos autos que, o DENUNCIADO FELIPE foi condenado pela prática de um crime de TRÁFICO DE DROGAS no ano de 2014 no processo crime n. 0028712-75.2013.8.08.0024.

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena total de 05 (cinco) anos e 07 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 475 (quatrocentos e setenta e cinco) dias-multa.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo
auto de apreensão, auto de prisão em flagrante, auto de constatação de substância entorpecente, laudo toxicológico definitivo, boletim unificado nº 42171750, o relatório final e os depoimentos prestados pelas testemunhas em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono
alguns depoimentos:

“QUE: QUE REPORTA-SE AOS FATOS NARRADOS NO BU, QUAIS SEJAM: "AOS 24 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020, A BORDO DA VIATURA 3151 PATRULHA DA 1° CIA, QUANDO EM PATRULHAMENTO PREVENTIVO NA REGIÃO DE JUCUTUQUARA FOMOS SOLICITADOS PELO SERVIÇO RESERVADO DO 1° BATALHÃO A REALIZAR UMA ABORDAGEM A DOIS INDIVIDÚOS QUE ACABARA DE DESCER A ESCADARIA JOSÉ CAETANO NA RUA LIZANDRO NICOLETE NO MORRO DO CRUZAMENTO, QUE ESTES INDIVIDÚOS APÓS DESCEREM A ESCADARIA COM UMA BOLSA A TIRA COLO DE COR PRETA, QUE ESTAVA EM POSSE DO INDIVIDÚO QUE POSTERIORMENTE FOI IDENTIFICADO COMO SENDO FELIPE MACHADO TOLENTINO E QUE ESSE INDIVIDUO BEM COMO SEU COMPARSA HAVIAM SUBIDO EM UMA MOTOCICLETA POP DE COR PRETA, QUE ERA PILOTADA POR FABIANO DIAS SANTOS, QUE SE DECLAROU PROPRIETÁRIO DA MOTOCICLETA, QUE COM ELE FOI APREENDIDO UM CELULAR DA MARCA SAMSUNG DE COR PRETA COM BRANCO, INFORMO QUE O LOCAL SUPRA CITADO É CONHECIDO PELO INTENSO TRÁFICO DE DROGAS, INCLUSIVE VEM OCORRENDO DIVERSOS HOMICÍDIOS E TENTATIVAS DE HOMICÍDIO NESSE LOCAL POR CONTA DA DISPUTA PELO CONTROLE DO TRÁFICO DE DROGAS NESSE LOCAL. QUE ESSE TRÁFICO DE DROGAS E COMANDADO PELOS CHEFES DO TRÁFICO DO BAIRRO BOMFIM, ITARARE E MORRO DO MACACO, É SÁBIDO TAMBÉM QUE OS DONOS DESSE COMÉRCIO ILEGAL DE DROGAS SÃO OS VERAS. ANTE AO EXPOSTO, PROSSEGUIMOS A REFERIDA RUA (LIZANDRO NICOLETE) E NOS DEPARAMOS COM OS DOIS SUSPEITOS EM CIMA DA MOTO POP DE COR PRETA, MOMENTO EM QUE REALIZAMOS A ABORDAGEM AOS SUSPEITOS. AO VERIFICARMOS O CONTEUDO NO INTERIOR DA BOLSA A TIRA COLO DE COR PRETA QUE ESTAVA COM OS SUSPEITOS ENCONTRAMOS A QUANTIA DE 1923,95 (UM MIL NOVECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) EM ESPÉCIE E MOEDAS ALEM DA QUANTIDADE DE 39 (TRINTA E NOVE)PEDRAS DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A CRACK, INFORMO AINDA QUE A MOTOCICLETA ESTÁ COM A PLACA ADULTERADA, POIS A PLACA NA MOTOCICLETA "BATE" EM UMA CG TITAN 150, PLACA MQR 9950, QUANDO TRATA-SE DE UMA MOTOCICLETA POP 100 CC. DIANTE DOS FATOS CONDUZIMOS OS SUSPEITOS BEM COMO O MATERIAL APREENDIDO E A MOTOCICLETA PARA A 1° DELEGACIA REGIONAL DE VITÓRIA E OS APRESENTAMOS A AUTORIDADE POLICIAL DE PLANTÃO, SEM LESOES CORPORAIS APARENTE PARA QUE FOSSEM TOMADAS AS PROVIDÊNCIAS CABIVEIS, INFORMO AINDA QUE FOI NECESSÁRIO O USO DE ALGEMAS PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FISÍCA DOS POLICIAIS E DOS PRÓPRIOS CONDUZIDOS HAJA VISTA QUE O LOCAL É DE ALTA PERICULOSIDADE. INFORMO AINDA QUE A MOTOCICLETA FOI CONDUZIDA ATE O DPJ DE VITORIA PELO GUINHO DO WANDERLEY PLACA OCX8654, MOTORISTA CLAUDIO MOISES COSTA, RECOLHEU NO LOCAL ÀS 10H35MIN."

(CB/PMES - FÁBIO FERREIRA DA SILVA)

QUE: QUE REPORTA-SE AOS FATOS NARRADOS NO BU, QUAIS SEJAM: "AOS 24 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020, A BORDO DA VIATURA 3151 PATRULHA DA 1° CIA, QUANDO EM PATRULHAMENTO PREVENTIVO NA REGIÃO DE JUCUTUQUARA FOMOS SOLICITADOS PELO SERVIÇO RESERVADO DO 1° BATALHÃO A REALIZAR UMA ABORDAGEM A DOIS INDIVIDUOS QUE ACABARA DE DESCER A ESCADARIA JOSÉ CAETANO NA RUA LIZANDRO NICOLETE NO MORRO DO CRUZAMENTO, QUE ESTES INDIVIDÚOS APÓS DESCEREM A ESCADARIA COM UMA BOLSA A TIRA COLO DE COR PRETA, QUE ESTAVA EM POSSE DO INDIVIDÚO QUE POSTERIORMENTE FOI IDENTIFICADO COMO SENDO FELIPE MACHADO TOLENTINO E QUE ESSE INDIVIDUO BEM COMO SEU COMPARSA HAVIAM SUBIDO EM UMA MOTOCICLETA POP DE COR PRETA, QUE ERA PILOTADA POR FABIANO DIAS SANTOS, QUE SE DECLAROU PROPRIETÁRIO DA MOTOCICLETA, QUE COM ELE FOI APREENDIDO UM CELULAR DA MARCA SAMSUNG DE COR PRETA COM BRANCO, INFORMO QUE O LOCAL SUPRA CITADO É CONHECIDO PELO INTENSO TRÁFICO DE DROGAS, INCLUSIVE VEM OCORRENDO DIVERSOS HOMICIDIOS E TENTATIVAS DE HOMICIDIO NESSE LOCAL POR CONTA DA DISPUTA PELO CONTROLE DO TRÁFICO DE DROGAS NESSE LOCAL. QUE ESSE TRÁFICO DE DROGAS É COMANDADO PELOS CHEFES DO TRÁFICO DO BAIRRO BOMFIM, ITARARE E MORRO DO MACACO, E
SÁBIDO TAMBÉM QUE OS "DONOS" DESSE COMÉRCIO ILEGAL DE DROGAS SÃO OS VERAS. ANTE AO EXPOSTO, PROSSEGUIMOS A REFERIDA RUA (LIZANDRO NICOLETE) E NOS DEPARAMOS COM OS DOIS SUSPEITOS EM CIMA DA MOTO POP DE COR PRETA, MOMENTO EM QUE REALIZAMOS A ABORDAGEM AOS SUSPEITOS. AO VERIFICARMOS O CONTEÚDO NO INTERIOR DA BOLSA A TIRA COLO DE COR PRETA QUE ESTAVA COM OS SUSPEITOS ENCONTRAMOS A QUANTIA DE 1923,95 (UM MIL NOVECENTOS E VINTE E TRES REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)EM ESPÉCIE E MOEDAS ALÉM DA QUANTIDADE DE 39 (TRINTA E NOVE) PEDRAS DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A CRACK, INFORMO AINDA QUE A MOTOCICLETA ESTÁ COM A PLACA ADULTERADA, POIS A PLACA NA MOTOCICLETA "BATE" EM UMA CG TITAN 150, PLACA MQR 9950, QUANDO TRATA-SE DE UMA MOTOCICLETA POP 100 CC. DIANTE DOS FATOS CONDUZIMOS OS SUSPEITOS BEM COMO O MATERIAL APREENDIDO E A MOTOCICLETA PARA A 1° DELEGACIA REGIONAL DE VITÓRIA E OS APRESENTAMOS A AUTORIDADE POLICIAL DE PLANTÃO, SEM LESÕES CORPORAIS APARENTES PARA QUE FOSSEM TOMADAS AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS, INFORMO AINDA QUE FOI NECESSÁRIO O USO DE ALGEMAS PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FISICA DOS POLICIAIS E DOS PRÓPRIOS CONDUZIDOS HAJA VISTA QUE O LOCAL É DE ALTA PERICULOSIDADE. INFORMO AINDA QUE A MOTOCICLETA FOI CONDUZIDA ATÉ O DPJ DE VITORIA PELO GUINHO DO WANDERLEY PLACA OCX8654, MOTORISTA CLAUDIO MOISES COSTA, RECOLHEU NO LOCAL AS 10H35MIN,".

(SD/PMES JOSEMAR FONSECA LIMA)

“QUE: QUE SOBRE PASSAGENS POSSUI UMA POR USUÁRIO; QUE SOBRE OS FATOS RELATA QUE PEGOU CARONA COM SEU AMIGO FABIANO E O DINHEIRO QUE ESTAVA EM SUA POSSE FOI ADQUIRIDO COM O TRABALHO DESENVOLVIDO NO GIRAFFAS, QUANDO LÁ TRABALHAVA, ALGO APROXIMADO EM 2 MIL REAIS EM SUA POSSE JUNTAMENTE COM UMA PEDRA DE CRACK PARA CONSUMO PESSOAL; QUE NEGA A POSSE DAS DEMAIS PEDRAS DE CRACK ANEXADAS NO BU; QUE NÃO TINHA CONHECIMENTO SE A POSSE ERA OU NÃO DE ORIGEM CRIMINOSA; QUE NEGA PARTICIPAR DO TRÁFICO DE DROGAS.”
(FELIPE MACHADO TOLENTINO, APELANTE)

“QUE: QUE SOBRE PASSAGENS AFIRMA NÃO POSSUIR; QUE SOBRE OS FATOS A ELE IMPUTADOS CONFIRMA QUE ESTAVA NA POSSE DA MOTOCICLETA QUE ADQUIRIU PELA QUANTIA DE R$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS) E O VENDEDOR PROMETEU LHE ENTREGAR O DOCUMENTO EM MOMENTO POSTERIOR; QUE NÃO TINHA CONHECIMENTO SE A MOTO ERA OU NÃO E ORIGEM CRIMINOSA; QUE DEU UMA CARONA A SEU AMIGO. O OUTRO CONDUZIDO CHAMADO FELIPE, QUE COM O DINHEIRO EM MÃOS COMPRARIA UMA MOTOCICLETA TAMBÉM; QUE NO CAMINHO FORAM DETIDOS E NESTE MOMENTO DESCOBRIU QUE A MOTO TINHA ALGUMA ADULTERAÇÃO NA PLACA; QUE SOBRE ILÍCITOS EM SUA POSSE HAVIA APENAS 30 REAIS; QUE É TRABALHADOR E EXERCE FUNÇÕES DE MOTOBOY; QUE NEGA PARTICIPAR DO TRÁFICO DE DROGAS DA REGIÃO.” (FABIANO DIAS SANTOS, CORRÉU DO APELANTE)

A defesa pleiteia a absolvição do apelante, pela ilicitude das provas produzidas na busca pessoal.

Entretanto, deve-se ressaltar que o réu e seu corréu se encontravam em local de intenso tráfico de drogas, onde ocorrem diversos homicídios justamente devido à disputa pelo domínio do tráfico. Por tais motivos a guarnição policial foi acionada pelo “Serviço Reservado da Polícia Militar” para abordar dois indivíduos.

Ademais, foi constatado que a motocicleta que utilizavam estava com a placa alterada, sendo que o acusado portava uma mochila, na qual foram encontrados os entorpecentes apreendidos, ou seja, 39 (trinta e nove) pedras de substância análoga ao “crack” junto com a quantia de R$1.923.95 (mil novecentos e vinte e três reais e noventa e cinco centavos) em notas fracionadas e moedas.

Portanto, configurando a justa causa de acordo com entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência.
2. O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
Precedentes. 3. A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções de entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento. (STF; ARE-AgR-terceiro 1.467.500; SC; Primeira Turma; Relª Min. Cármen Lúcia; Julg. 18/03/2024; DJE 15/04/2024).

Não obstante, todos os depoimentos prestados pelos policiais são harmônicos entre si e condizentes com as demais provas produzidas nos autos, ao contrário da defesa do acusado, que não logrou êxito em comprovar
a versão por ele apresentada, nem a inidoneidade das declarações prestadas pelas testemunhas acusatórias.

Ademais, apesar de o apelante negar a prática do delito em questão, ressalto que os depoimentos dos agentes de segurança pública se revestem de presunção de legitimidade, sendo, pois, hábeis a comprovar os fatos sob apuração, mormente quando prestados por aqueles responsáveis pela prisão em flagrante delito, veja-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS DE AUTORIA. APREENSÃO DE DROGA COM O CORRÉU.
DEPOIMENTO POLICIAL VÁLIDO.
INVIÁVEL REEXAME DO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA.
(...)
II - Sobre o tema, registre-se, por oportuno, que o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão dos recorrentes constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso. III - A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
(...) (AgRg no AREsp n. 2.256.875/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023).

Por fim, no que tange ao prequestionamento pugnado pela defesa, entendo não assistir razão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.